Tribunal: STF
Processo: AI 834125
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA STF 283. AUSÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL NAS RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES.



    1.  As razões do agravo regimental não atacam todos os fundamentos da decisão agravada, incidindo o óbice da Súmula nº 283/STF. Precedentes.



    2. Não se conhece de recurso extraordinário se a alegada afronta a Constituição é reflexa, a depender de interpretação da legislação infraconstitucional.



    3.  Acórdão que contém motivação suficiente não se ressente do vício da ausência de fundamentação, com afronta ao art. 93, IX, da Constituição Federal.



    4. Inconfundíveis os pressupostos processuais e condições da ação constitucional do habeas corpus e os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    5. Não se admite o recurso extraordinário se ausente a preliminar de repercussão geral, incluído o que trata de matéria criminal. Precedentes. 



    6.  Agravo regimental a que se nega provimento.